Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-24.2023.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004556-24.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR - CPF: 994.088.301-30 (AGRAVADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), VANESSA SANABRIA BEVILAQUA - CPF: 921.805.901-72 (AGRAVADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), CELSO CRESPIM BEVILAQUA - CPF: 297.924.529-15 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ROGERIO LUIS BERLANDA - CPF: 758.841.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.763.631-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. PARCELAMENTO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CAPTURA DE TELA (
PRINT
). INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA OFICIAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível em virtude da deserção, uma vez que a parte recorrente, embora beneficiada com o parcelamento das custas, não comprovou o recolhimento da primeira parcela no prazo assinalado.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de omissão na decisão monocrática quanto à análise de petição protocolada anteriormente ao julgado; (
ii
) reforma da decisão para afastar a deserção, sob fundamento de que houve impedimento técnico para emissão da guia de pagamento, devidamente comunicado e comprovado por captura de tela; e (
iii
)
dilação do prazo para recolhimento, por possuir natureza dilatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão passível de integração; e (
ii
) saber se a captura de tela (
print
) indicando erro no sistema de emissão de guias é prova idônea de justa causa para afastar a pena de deserção por falta de pagamento do preparo no prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Constatada a ausência de menção expressa à petição protocolada pela parte antes da decisão monocrática, impõe-se o reconhecimento da omissão formal para fins de integração do julgado, sem que isso importe obrigatoriamente na alteração do resultado do mérito recursal.

5.
O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade de natureza objetiva, cuja ausência ou insuficiência de recolhimento no prazo assinalado acarreta a pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

6.
A comprovação de justa causa para o descumprimento de prazos peremptórios exige prova robusta e oficial, não sendo a mera captura de tela (
print
) documento suficiente para atestar a indisponibilidade do sistema.

7.
Na ocorrência de instabilidade técnica, incumbe à parte o dever de diligência de buscar meios alternativos ou obter certidão emitida pelo departamento de tecnologia da informação ou de arrecadação do Tribunal, de modo a comprovar o impedimento absoluto.

8.
O prazo para o recolhimento do preparo recursal não possui natureza dilatória, sujeitando-se à preclusão consumativa e ao rigor das normas de ordem pública que regem a admissibilidade dos recursos.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC - art. 321, art. 1.007.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela parte requerida
CELSO CRESPIM BEVILAQUA
em face de decisão monocrática proferida neste recurso de apelação cível, que não conheceu do apelo em virtude da deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento da primeira parcela do preparo recursal no prazo assinalado (id. 324875855).

A decisão agravada foi proferida no bojo do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento registrada sob o n. 1004556-24.2023.8.11.0007, ajuizada por
CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR
e
VANESSA SANABRIA BEVILAQUA
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de analisar petição protocolada tempestivamente antes da prolação do decisum (id. 325047855). Argumenta que, naquela oportunidade, comunicou ao relator a impossibilidade técnica de emissão da guia para pagamento da primeira parcela do preparo, comprovada por captura de tela de erro sistêmico.

Aduz que agiu com a devida diligência ao informar o impedimento e solicitar dilação de prazo, defendendo que o prazo para recolhimento de custas possui natureza dilatória e permite prorrogação em situações excepcionais. Assevera que a aplicação rigorosa da norma, desconsiderando o impedimento técnico alheio à sua vontade, cerceia o direito de acesso à justiça e à tutela jurisdicional.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática para que seja autorizado o recolhimento do preparo recursal, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para reforma da decisão e regular processamento da apelação cível (id. 337625353).

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a manutenção da decisão recorrida. Sustentam que a alegação de "impossibilidade técnica" baseada em captura de tela genérica não constitui prova robusta de impedimento absoluto e que caberia ao agravante adotar providências alternativas junto à Secretaria ou comprovar a indisponibilidade do sistema nos termos regulamentares.

Argumentam, ainda, que o preparo é requisito de admissibilidade recursal e não se confunde com ato ordinatório sujeito à elasticidade de prazos. Requerem o desprovimento do agravo interno e a condenação do agravante ao pagamento de multa por recurso manifestamente improcedente, bem como a majoração dos honorários advocatícios (id. 344163885).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, cujo benefício de parcelamento havia sido previamente deferido.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de omissão levantada pelo agravante.

Compulsando os autos com o rigor que a função judicante exige, observo que a petição de id. 325047855, protocolada em momento anterior à prolação da decisão ora combatida, de fato não foi expressamente mencionada no texto da decisão monocrática agravada.

Sob esse prisma, impõe-se o reconhecimento da omissão formal, procedendo-se, neste ato, ao seu suprimento por meio da integração do julgado, todavia, sem que tal correção importe, necessariamente, na modificação da conclusão quanto ao mérito recursal.

A análise detida do referido petitório revela que o agravante
limitou-se
a colacionar uma captura de tela (
print
) indicando uma suposta impossibilidade de emissão da guia de custas.

Ocorre que, na sistemática do processo civil contemporâneo, a comprovação de justa causa para o descumprimento de prazos peremptórios exige prova robusta e oficial.

O preparo recursal é pressuposto extrínseco de admissibilidade, de natureza objetiva, e sua ausência acarreta, inexoravelmente, a pena de deserção.

Nessa toada, a mera alegação de erro sistêmico, desacompanhada de certidão emitida pelo Departamento de Tecnologia da Informação ou pelo Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal, não possui o condão de justificar a inércia da parte. A interpretação sistemática das normas de arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso impõe ao recorrente o dever de diligência.

Havendo eventual instabilidade no portal de emissão de guias, incumbe ao causídico buscar meios alternativos imediatos, tais como o contato direto com a unidade administrativa responsável ou o protocolo tempestivo de pedido de auxílio fundamentado em prova documental técnica da indisponibilidade, o que não se verificou na espécie.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que o agravante falhou em demonstrar o impedimento absoluto que justificasse a ultrapassagem do prazo de cinco dias assinalado para o pagamento da primeira parcela.

Admitir uma captura de tela genérica como prova de força maior seria vulnerar a segurança jurídica e subverter a natureza do preparo, transformando um requisito rígido de admissibilidade em uma faculdade maleável ao arbítrio da parte.

Diferentemente do que ocorre com o despacho de emenda à inicial, regido pelo artigo 321 do CPC, o preparo recursal está sujeito à preclusão consumativa no ato da interposição ou, nas exceções de parcelamento, ao prazo fatal determinado pelo relator.

A aplicação da técnica de interpretação literal do artigo 1.007 do Código de Processo Civil revela que a insuficiência ou a ausência de prova do recolhimento no prazo assinalado impõe o não conhecimento do recurso.

A aplicação do silogismo jurídico ao caso é inequívoca: a lei condiciona o conhecimento do recurso ao recolhimento tempestivo do preparo. O agravante, apesar de regularmente intimado e ter obtido o benefício do parcelamento, não efetuou o pagamento nem comprovou formalmente qualquer justa causa para sua inação. Consequentemente, o recurso deve ser declarado deserto.

Não há espaço para o exercício de discricionariedade ou para o abrandamento do rigor processual sob o manto de um suposto "excesso de formalismo", visto que as regras de admissibilidade são normas de ordem pública que garantem a isonomia e a celeridade do rito.

Em síntese, a decisão monocrática deve ser mantida quanto ao seu mérito, integrando-se apenas a análise da petição dantes omitida, restando plenamente configurada a deserção do apelo interposto por Celso
Crespim
Bevilaqua.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
CELSO CRESPIM BEVILAQUA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026